Tribunal: TJSP
Processo: 9000052-62.2017.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de

Ementa:
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial. Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade. Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Provimento mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000052-62.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado REGINALDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Permaneceram com o
provimento do agravo ministerial, afastando-se a extinção da punibilidade, em favor
do agravado, anteriormente reconhecida pelo magistrado a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000052-62.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Reginaldo dos Santos
VOTO No. 21.960
Agravo em Execução. Consulta à Turma Julgadora, nos moldes do
art. 543-C, § 7o do CPC, ante a interposição de Recurso Especial.
Pedido de reforma da decisão que reconheceu a extinção da
punibilidade, uma vez inadimplida a pena de multa. Possibilidade.
Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter
de sanção penal. Competência exclusiva do Juízo Criminal para o
reconhecimento de extinção da punibilidade, mediante a
comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo
Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI
3150, ainda reconheceu a possibilidade da execução da pena de
multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado pela nova
redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no.
13.964/2019.
Provimento mantido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo
Ministério Público em face de decisão proferida em 23 de outubro p.p. (fl. 39),
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Milton de Oliveira Sampaio Neto, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos, que reconheceu a
extinção da punibilidade em favor de Reginaldo dos Santos, mesmo sem ter
adimplido a pena de multa.
Irresignado, sustenta o parquet, resumidamente, ser
imperiosa a reforma da referida decisão, porquanto, embora seja da Fazenda
Pública a responsabilidade pela cobrança da multa, o reconhecimento da
extinção da punibilidade é de competência do Juízo Criminal, ao seu turno,
somente possível após a integral solvência pelo condenado.
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto do
decisum, entendendo certeiro o entendimento a quo, pois, por se tratar de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
3
de valor, a extinção da punibilidade independe do pagamento da pena de multa.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer endossando a razões ministeriais, opinando pelo provimento do agravo.
Em sessão de julgamento realizada em 24.04.2018, essa
C. Câmara, por votação unânime, concedeu provimento ao agravo ministerial,
para reformar a r. decisão atacada, nos termos do acórdão carreado às folhas
retro.
Insatisfeita, a defesa interpôs recurso especial alegando,
em resumo, a necessidade de reconhecimento de extinção da punibilidade de
pena multa não adimplida, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça estampado no acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Especial no. 1.519.777-SP.
Em
suas
contrarrazões,
o
parquet
sustentou
a
inadmissibilidade do recurso, ante a ausência de demonstração da repercussão
geral, bem como em razão da deficiência de fundamentação para o pedido.
Em sede de exame de admissibilidade, o d. presidente da
Seção Criminal, Des. Fernando Torres Garcia, entendeu, por bem, remeter os
autos à turma julgadora, para fins de nova análise, nos termos do disposto pelo
art. 543-C, § 7o, inciso II do Código de Processo Civil.
Malgrado ponderáveis os fundamentos lançados nas
razões defensivas, o agravo não comporta provimento, merecendo subsistir o r.
acórdão atacado.
Preliminarmente, apenas para registro, oportuno consignar
a impropriedade da utilização analógica de dispositivos processuais civis

especialmente face às recentes alterações , como supedâneo para inovar na
ordem processual penal.
Como cediço, a analogia é um processo de integração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
4
direito, utilizado para suprir lacunas, aplicando-se uma norma existente, para uma
determinada situação, a um caso concreto semelhante, para o qual não há
qualquer previsão legal1.
Destarte,
a
aplicação
analógica
de
dispositivos
extrapenais cinge-se, tão somente, aos casos onde houver patente semelhança,
cuja situação, in concreto, justificar tal providência, em razão de sua inegável
eficiência, para suprir lacuna involuntariamente contida na lei processual penal.
Nesse sentido, segue o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
SEGUIMENTO NEGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ARTIGO 557 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA.
PREJUDICIALIDADE
DO
PLEITO
ALTERNATIVO.
O emprego da analogia, permitida pelo artigo 3o do Código
de Processo Penal, deve pressupor a inexistência de lei
disciplinando matéria específica, constatando-se a
lacuna involuntária da lei. (HC 113.280/MS, 5a Turma, rel.
Jorge Mussi, 01/09/2009, v.u.)
Conforme se denota, o art. 3o do Código de Processo
Penal não se presta de guarida à criação desenfreada de novas figuras recursais
ou regras procedimentais, na ausência de lacuna involuntariamente contida em
lei, tampouco a despeito da similaridade concretamente exigida.
Pensar o contrário seria admitir indevidas interpretações,
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 14 ed., nota 18 do art. 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
5
permitindo-se, em última análise, a vigência de figuras nitidamente alheias (como
o agravo de instrumento, agravo retido, chamamento ao processo, denunciação à
lide, nomeação à autoria, embargos de terceiro, recurso de revista, agravo de
petição, dentre outros tantos) em processo penal.
Com efeito, nem se olvide que aplicação analógica do art.
543-C, § 7o, inciso II do Código de Processo Civil, não se estriba no art. 3o do
Código de Processo Penal, porquanto, à evidência, não contempla situação de
lacuna involuntariamente contida nesse diploma, nem mesmo se mostra
concretamente eficaz.
Ao revés, somente se presta como fonte de mora à
tramitação dos feitos penais, submetendo-os, injustificadamente, a reapreciação
da turma julgadora, cujo entendimento já foi assentado em acórdão próprio,
inexistindo, portanto, qualquer função prática ou mesmo lógica.
Em síntese, a consulta à turma julgadora, revela-se
inoportuna e descabida, sendo mostra inequívoca do mau uso da aplicação
analógica de dispositivo processual civil, reiteradamente adotada nos casos de
interposição de recurso especial.
Destarte, forçoso convir que o emprego de analogia, em
processo penal, deve guardar cautela, visando a se evitar desmedidas inovações,
imiscuídas despropositadamente, como no caso em tela.
Superada a questão, quanto ao mérito, oportuno consignar
que a suscitada decisão proferida nos autos do Recurso Especial no 1.519-777
não possui natureza vinculante, conferindo, portanto, plena faculdade ao
magistrado em adotar entendimento em sentido diverso, assim como procedeu
esta C. Câmara, no caso sub judice, por discordar que o reconhecimento da
extinção de sanção penal seja de competência do Juízo da Fazenda Pública.
Por outro lado, nem se olvide que o Direito é matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
6
concernente ao campo das ciências humanas, tendo como pano de fundo o
desenvolvimento social, decorrente da reestruturação moral e ideológica ao longo
da evolução dos tempos que, ao seu turno, ensejam novas reflexões e a
possibilidade de alterações dinâmicas, como mecanismo de busca pelos ideais
de justiça.
Não por menos, a própria composição da lide desenvolve-
se mediante o conflito de interesses, assim dispostos sob as distintas formas de
interpretação conferidas pelas partes, acerca de determinado preceito legal, cujos
respectivos argumentos lançados propiciam o debate da matéria, alavancando o
desenvolvimento de estudos e, por vezes, a mudança de paradigmas no cenário
jurídico.
Nesse passo, há muito se vem discutindo acerca da
competência ativa para execução da multa proveniente de título penal, sobretudo
após a edição da Lei no. 9.268/1996 que visa a impedir, tão somente, a conversão
das penas de multa inadimplidas em privativas de liberdade. Entretanto, isso não
significa dizer ser a pena de multa uma espécie de sanção civil, pelo contrário,
sua natureza jurídica permanece penal.
Isto porque o Código estabelece apenas critérios
processuais para a execução da pena de multa, em nada alterando as regras
relativas à extinção da punibilidade matéria que, como sabemos, é afeita ao
direito penal.
Um fator ilustrativo deste entendimento é a impossibilidade
de estender a pena de multa aos herdeiros de condenado falecido, consoante
vedado pela Constituição Federal em seu art. 5o, XLV, porquanto trata de pena e
esta não pode passar da pessoa do sentenciado.
Ao revés, caso admitida a natureza civil da multa, estar-se-
ia a autorizar a execução da pena mesmo após a morte do condenado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
7
impingindo aos seus sucessores o dever de arcar com a condenação do falecido.
Não obstante, também restaria contrariado o art. 107, I, do Código Penal,
segundo o qual a morte do agente extingue a punibilidade.
Com efeito, o reconhecimento da extinção de punibilidade
da pena de multa permanece sob a competência exclusiva do Juízo Criminal, em
vista do caráter nitidamente penal. Assim vimos nos posicionando:
Multa como dívida de valor: a lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a
considerá-la uma dívida de valor, aplicando-se-lhe as
normas relativas à dívida da Fazenda Pública. A meta
pretendida era evitar a conversão da multa em prisão, o
que anteriormente era possível. Não se deve, com isso,
imaginar que a pena de multa transfigurou-se a ponto de
perder a sua identidade, ou seja, passaria a ser, em sua
natureza jurídica, uma sanção civil. Em hipótese nenhuma
poderíamos admitir essa inversão. Continua, por certo, a
ser sanção penal2.
Nesse prisma, segue o entendimento firmado pelo Pleno
do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, nos autos da ADI 3150, cujo
relator Min. Luís Roberto Barroso ainda destacou, em seu voto, que a multa
pecuniária é uma sanção penal prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inciso
XLVI, alínea “c“), o que torna impossível alterar sua natureza jurídica por meio de
lei. Ressaltou, também, que a Lei de Execuções Penais (LEP), em dispositivo
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 14a ed, nota 122 do art 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
8
expresso, reconhece a atribuição do MP para executar a dívida3.
Tal entendimento, inclusive, restou consolidado pela nova
redação, decorrente da Lei 13.964/2019, do art. 51 do Código Penal, atualmente
estabelecendo que transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Em verdade, o Pleno do Supremo Tribunal já havia se
manifestado, em ocasião anterior, acerca do caráter penal da multa, cujo
inadimplemento, inclusive, inviabiliza a concessão de benefícios ao sentenciado,
in verbis:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
3Legitimidade para execução de multas em condenações penais é do Ministério Público: Por maioria de votos, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que o Ministério Público é o principal legitimado para executar a cobrança das
multas pecuniárias fixadas em sentenças penais condenatórias. Na sessão desta quinta-feira (13), os ministros entenderam
que, por ter natureza de sanção penal, a competência da Fazenda Pública para executar essas multas se limita aos casos de
inércia do MP.
(Fonte:http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607&caixaBusca=N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
9
desprovido. (EP 16 ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, rel.
Roberto Barroso, 15/04/2015, v.u.)
Por outro lado, não se olvida da posição atual4 firmada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de competir ao juízo da Execução
Penal intimar o condenado ao pagamento da multa; e, caso ocorra o
inadimplemento, deverá a execução ser promovida perante o juízo da Fazenda
Pública.
Ainda que assim se entenda, logrando-se êxito na
execução civil da pena de multa, não poderá o magistrado da Vara da Fazenda
Pública julgar extinta a punibilidade do condenado, por absoluta incompetência.
Por tais razões, a pena de multa, embora deva ser
executada de acordo com as regras próprias às execuções fiscais, mantém a sua
natureza de sanção penal, de modo que, enquanto não quitada, não se poderá
extinguir a punibilidade do condenado.
Ademais, note-se que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, em eventual ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública
em face do condenado, bastará a este, com o intuito de se livrar do pagamento,
alegar, em sede de Embargos à Execução, encontrar-se sua punibilidade extinta,
de modo que a execução fiscal teria perdido seu objeto.
Outrossim, mostra-se de todo ilógica a extinção da
punibilidade quando ainda inadimplente o condenado em relação à pena de multa
quando tal modalidade de reprimenda for a única cominada.
4Era entendimento predominante: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA.
PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. In casu, evidenciado que a pena de multa não poderá ser convertida
em restrição à liberdade, não há que se falar em ameaça à liberdade de locomoção do paciente a ser sanada
pela via do presente mandamus. Ademais, somente se extingue o processo de execução criminal após o
efetivo cumprimento da pena imposta, incluída a multa, salvo se sobrevier alguma causa extintiva da
punibilidade, na forma do art. 107 do Código Penal. (HC no 145197/SP Rel. Min. Félix Fischer DJ em
03.05.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000052-62.2017.8.26.0577 -Voto no
10
Note-se, por exemplo, o art. 155, § 2o, do Código Penal,
ou mesmo o art. 28 da Lei 11.343/06, os quais admitem a cominação isolada de
pena multa.
Ora, nestas hipóteses, chegar-se-ia ao absurdo de
concluir pela extinção da punibilidade antes mesmo de haver o condenado
cumprido qualquer reprimenda. Ou seja, imediatamente após o trânsito em
julgado da decisão condenatória, declarar-se-ia extinta a pena
nada mais
paradoxal.
A lógica do sistema punitivo impõe, portanto, que se
aguarde o cumprimento da pena para, então, extingui-la.
Em resumo, tal entendimento nos parece de todo
assistemático, ocasionando diversas incongruências e injustiças.
De tal sorte, uma vez não adimplida a pena de multa, in
casu, não há que se falar em extinção de punibilidade, tendo em vista a carência
de qualquer das hipóteses do art. 107 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, permanece provido o
agravo ministerial, afastando-se a extinção da punibilidade, em favor do
agravado, anteriormente reconhecida pelo magistrado a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator